Tribunal: TCU
Processo: 011.384/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Sônia Maria Martinez Vidal ao Acórdão 1.210/2024-TCU-1a Câmara, que manteve o Acórdão 5.833/2020-TCU-1a Câmara, pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos por Sônia Maria Martinez Vidal ao Acórdão 1210/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve o Acórdão 5833/2020-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.